Tribunal: TJMT
Processo: 1011268-51.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011268-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), EDER CARLOS FERNANDES - CPF: 017.222.741-07 (AGRAVANTE), SIMONI RENEE GUERREIRO DIAS - CPF: 362.256.739-20 (AGRAVADO), DIEGO JOSE DA SILVA - CPF: 920.291.591-15 (ADVOGADO), GLEYDE KELLY GUERREIRO DIAS - CPF: 708.131.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS – LIMINAR DEFERIDA – INADIMPLÊNCIA VERIFICADA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – FIADOR – INEXISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o art. 59, § 1º, IX da Lei de Locações, é possível a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento, desde que o contrato esteja desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da referida lei.

No caso, se o recorrente não efetuou o pagamento dos alugueis desde 05/10/2019, conforme previsto no contrato, apesar de notificado para tanto, é de rigor a manutenção da ordem liminar de despejo deferida pelo magistrado de primeiro grau.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDER CARLOS FERNANDES
contra a decisão proferida na
Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Alugueis com Pedido Liminar nº 1000384-73.2023.8.11.0028
ajuizada por
SIMONI RENEE GUERREIRO DIAS,
que deferiu o pedido liminar de despejo.

Alega, em apertada síntese, que diferentemente do que foi informado na ação de despejo por falta de pagamento de alugueis, o agravante firmou com a agravada em 03/12/2015 contrato de compra e venda do imóvel situado na Rua das Araras, nº 84, Residencial Portal do Pantanal, Bairro São Benedito, na cidade de Poconé/MT.

Aduz que o valor do imóvel onde atualmente reside foi-lhe oferecido por R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), e que na época, o agravante deixou claro que não possuía o dinheiro total, e a agravada propôs então o pagamento de uma entrada de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo integralizado R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no dia 10/12/2015, o restante dos R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em cinco parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais), para todo dia 10 de cada mês, iniciando em janeiro e finalizando em maio/2016, sendo que o saldo remanescente de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) seria dividido em 156 (cento e cinquenta e seis) parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais), para todo dia 10 de cada, iniciando no dia 10/06/2016, sendo essa proposta aceita pelo agravante para aquisição da sua casa própria.

Assevera que passados alguns dias, o agravante informou à agravada que havia realizado o pagamento dos R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e que estava aguardando assinar o contrato de compra e venda, todavia, para sua surpresa, na hora de assinar o contrato, constatou que a agravada havia acrescido no contrato um aluguel de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por cinco meses.

Relata que o agravante se recusou a assinar o contrato de compra e venda do imóvel, assim, a agravada argumentou que poderia assinar o contrato que não cobraria o valor dos cinco meses de alugueis, ajustando, ainda, que na hipótese de não concretização da compra, o dinheiro pago e as benfeitorias compensariam o tempo de utilização do imóvel.

Afirma que confiando na palavra da agravada, o agravante assinou o contrato sem alteração, efetuando os pagamentos conforme acordado. No entanto, após o pagamento de algumas parcelas do imóvel, este apresentou vários problemas de rachaduras, infiltrações, goteiras e deterioração precoce.

Expõe que foi surpreendido com uma liminar de despejo por conta de alugueis atrasados, devendo desocupar o imóvel em 15 (quinze) dias.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar foi indeferida no ID nº 169623652.

Sem informações do juízo
a quo
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 170644666, pelo desprovimento do recurso e pela condenação do agravante nas penas de litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
SIMONI RENEE GUERREIRO DIAS
ajuizou a
Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Aluguéis com Pedido Liminar nº 1000384-73.2023.8.11.0028
em face de
EDER CARLOS FERNANDES.

Sustentou que por meio de contrato de locação, firmado em 05 de outubro de 2019, a requerente locou ao requerido um imóvel de sua propriedade, localizado na Rua Arara Azul, Quadra 01, Lote 84, Loteamento Ecológico Portal do Pantanal, Poconé/MT.

Aduziu que diante da dificuldade do requerido de conseguir um fiador, o contrato encontra-se desprovido de garantia locatícia.

Afirmou que o contrato teve o prazo de locação de 01 (um) ano, com início em 05/10/2019 e término no dia 05/10/2020, com renovação que deveria ser expressa pelo locatário.

Relatou que o valor mensal do aluguel ficou ajustado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), com ajuste anual. Ocorre que o requerido nunca pagou o aluguel e chegou a afirmar que ele não seria capaz de tirá-lo da sua casa.

Alegou que foi enviada ao requerido de forma extrajudicial em 20/07/2022 notificação extrajudicial via cartório, informando-o sobre o débito e solicitando o pagamento, no entanto, o requerido se recusou a exarar sua ciência.

Expôs que o valor dos alugueres pendentes perfaz o montante de R$ 29.224,51 (vinte e nove mil duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos).

Por fim, requereu sem sede de tutela de urgência, a concessão do despejo do requerido.

Ao analisar os autos, a i. juíza
a quo
Dra. Katia Rodrigues Oliveira deferiu o pedido, conforme já relatado.

Contra a referida decisão, o requerido interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dispõe o artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

No caso, as informações que constam dos autos atestam que o requerido/agravante não vem cumprindo suas obrigações (aluguel) desde 05/10/2019, tendo acumulado dívidas no montante de R$ 29.224,51 (vinte e nove mil duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos) e, ainda, sem a intenção de fazê-lo, em flagrante prejuízo ao locador.

A corroborar, embora notificado em 20/07/2022 para realizar o pagamento do débito (ID nº 110673980), o agravante se recusou a dar ciência à notificação extrajudicial.

Por esta razão, preenchidos os requisitos legais para a manutenção da decisão que concedeu a liminar de despejo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO –
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESPEJO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 59, IX, DA LEI Nº. 8.245/91 – CONTRATO NÃO ASSEGURADO POR GARANTIA – DECISÃO MANTIDA
- AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso dos autos, verifica-se que o contrato de locação residencial celebrado entre as partes, sem qualquer garantia, por prazo determinado (06 meses), com início em 21 de março de 2020 a 21 de setembro de 2020. Diante do término do prazo de desocupação em 21 de setembro de 2020 e da permanência do locatário no imóvel locado, o locador ajuizou a Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis, substanciada no art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91). Com efeito, seguindo a disposição legal retro mencionada, não se vislumbram motivos para modificar o entendimento exarado pelo MM. Juiz singular ao conceder a liminar de despejo requerida. Sendo assim, condicionada a concessão da liminar à prestação de caução nos autos, e inexistindo qualquer garantia na avença prevista no art. 37, da Lei do Inquilinato, mostra-se imperativa a manutenção da decisão agravada”.
(N.U 1018292-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022) destaquei

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL –
DEFERIMENTO DA ORDEM DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL DO ARTIGO 37 DA LEI N. 8.245/91
- CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE – MEDIDA PROFERIDA NA ADPF N° 828/DF – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 59, §1º, IX da Lei 8.245/91, será concedida a medida liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da mesma lei. Preenchidos os requisitos do artigo 59, §1º, IX da Lei 8.245/91, não subsistem razões para reforma da decisão de concessão da ordem de despejo. Acerca da Arguição de Preceito Fundamental n.° 828/DF de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, na qual foi determinada a suspensão das ordens de despejo, não se aplica genericamente a todas as locações, mas somente àqueles casos que efetivamente demonstrarem a condição de vulnerabilidade, situação diversa dos autos”. (
N.U 1013388-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 11/09/2022) destaquei

Por outro lado, quanto à alegada compra e venda do imóvel, tal relação se deu por encerrada conforme rescisão contratual em 07/05/2018 e posterior contrato de locação firmado em 05/10/2019, o qual deve prevalecer. Vejamos (ID nº 170644669).

Ademais, verifica-se que tal assertiva não foi analisada pelo juízo singular, de modo que sua análise neste momento se afigura inviável.

Logo, a análise pelo Tribunal implicaria em supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Por fim, deixo de condenar o agravante as penas de litigância de má-fé, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023